Tribunal: STF
Processo: ARE 1507392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - ALTERAÇÃO JORNADA DE TRABALHO - OFICIAL DE JUSTIÇA - 40 HORAS SEMANAIS - NÃO INSTITUIÇÃO A SERVIDORES EMPOSSADOS ANTES DE 29/04/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAS - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, incisos V, X, XVI e XXX; 37, inciso XIII; 39 §1º, incisos I, II e III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Administração Pública é detentora de autonomia constitucional para legislar sobre a situação funcional de seus servidores, podendo estabelecer, por meio de lei específica, todos os critérios da relação entre ela e seus agentes públicos.



    A jurisprudência do STJ assenta que a fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade.



    (...)



    Com efeito, trata-se de ato discricionário da Administração a ampliação ou alteração de carga horária do servidor público, quando preponderante o interesse público no caso concreto.



    A Resolução nº 88/2009 do CNJ, editou a Resolução nº 794/2015, publicada em 29/04/2015, que instituiu a jornada de oito horas diárias e quarenta horas semanais e a correspondente compensação financeira, obrigatoriamente, aos servidores que assumiram o exercício de cargos de provimento efetivo a partir da referida data.



    A opção pela jornada de quarenta horas semanais para o servidor efetivo em atividade, empossado até a data da publicação da resolução, dar-se-ia nos termos do art. 2º, após a regulamentação prevista no art. 4º.



    Tais dispositivos condicionavam a implementação da nova sistemática, entre outros, à publicação de edital, com indicação do local e do número de vagas por cargo, especialidade e classe, à existência de recursos orçamentários e financeiros, e ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal, contidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.



    Todavia, não foi publicado o edital a que se referia o art. 2º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 794/2015, e ainda, a citada resolução foi revogada pela de nº 895/2019, publicada em 19 e 20/08/2019.



    (...)



    Ao instituir a jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais, a Resolução nº 895/2019 facultou aos servidores empossados a partir da vigência da Resolução nº 794/2015, ou seja, de 29/04/2015, optar pela manutenção da jornada anterior, de oito horas diárias e quarenta horas semanais, ou pela nova jornada e, nesse caso, sem a respectiva contrapartida financeira.



    Art. 1º Os servidores que, em 19 de agosto de 2019, cumpriam a jornada de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais em decorrência do disposto na Resolução do Órgão Especial nº 794, de 28 de abril de 2015, deverão optar, de forma irretratável, por manter essa jornada ou reduzi-la para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 



    Pelo exposto, considerando que o autor foi admitido antes da vigência da Resolução nº 794/2015, nota-se que não é destinatário da opção prevista na Portaria nº 4.581/PR/2019, permanecendo submetido à jornada de seis horas diárias, sem possibilidade de opção por jornada de oito horas.



    Desta forma, é de rigor reconhecer a fixação da jornada de trabalho do recorrente está dentro do poder discricionário da Administração, adstrita ao interesse da Administração Pública.



    (...)



    Quanto ao pedido recursal de pagamento de horas extras, entendo não ser o caso de acolhimento, pois, pela peculiaridade do serviço prestado, não há possibilidade de apuração de horas que extrapolem a jornada regularmente estabelecida, vez que nos termos do art. 11-A da Portaria Conjunta 76/2006, acrescentado pela Portaria da Presidência nº 818/2019, o registro da frequência será feito do seguinte modo: "efetuar o registro de frequência apenas uma vez ao dia, entre 7h30 e 18h, pelo menos 2 (duas) vezes por semana, em dias não subsequentes, sem prejuízo de suas demais atribuições legais" -, não há apuração automática do cumprimento da jornada pelos servidores da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador.”



    Logo, não há possibilidade de contabilizar corretamente a totalidade de horas trabalhadas por esses servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente